Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729066-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JOSÉ DOS SANTOS, ARVANDO FERREIRA DE RESENDE RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DESPACHO MARIA JOSÉ DOS SANTOS e OUTRO (ID 77187614) pugnam pela remessa dos autos à Corte Superior para análise do recurso especial por eles interposto (ID 50464162). Nada a prover. Não há no site do STJ notícia sobre o julgamento do Tema 1.230, cuja afetação ensejou o sobrestamento do apelo dos ora peticionantes, razão pela qual os autos devem permanecer na COREC até o pronunciamento de mérito no representativo para o prosseguimento do especial à luz do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos da decisão de ID 63326184, retornem os autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019